Tribunal: TJSP
Processo: 1125551-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança com indenização – Pedido de ressarcimento de despesas com reparos no imóvel e com objetos desaparecidos, além de multa por infração contratual e lucros cessantes – Sentença fundamentada – Vistoria final que não foi acompanhada pelo locatário – Carência de valor probante, porque unilateral – Ausência de comprovação a respeito dos danos causados ao imóvel ou de que

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança com indenização – Pedido de ressarcimento de despesas com reparos no imóvel e com objetos desaparecidos, além de multa por infração contratual e lucros cessantes – Sentença fundamentada – Vistoria final que não foi acompanhada pelo locatário – Carência de valor probante, porque unilateral – Ausência de comprovação a respeito dos danos causados ao imóvel ou de que os bens móveis mencionados pela locadora tenham desaparecido ou sido levados pelo locatário – Sem comprovação de infração contratual – Lucros cessantes não comprovados – Sentença mantida.

Apelação não provida.